Tribunal: TJMT
Processo: 0012390-88.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012390-88.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILLIARD JUNIOR FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 966.893.901-87 (APELANTE), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - CPF: 630.422.071-53 (ADVOGADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), EMANUELE MOREIRA FRAZAO - CPF: 028.845.061-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PENSÃO MENSAL. MORTE DE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO EM “UTI PEDIATRICA”. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

2.

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado, de natureza culposa, e o evento morte da criança. Ao contrário, fora dispensado tratamento necessário, mas infelizmente o paciente não resistiu.

3.

Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
GILLIARD JUNIOR FIGUEIREDO PEREIRA
e
EMANUELE MOREIRA FRAZAO
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n°
0012390-88.2015.8.11.0003,

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,

ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida (ID Num. 3490581/3490582).

No apelo, alegam que a demora na disponibilização da transferência de localidade da infante IASMIN PEREIRA FRAZÃO, filha dos apelantes, para unidade hospitalar que dispusesse de UTI Pediátrica, foi o motivo determinante do óbito da paciente, que permaneceu hospitalizada em nosocômio sem recursos necessários.

Seguem afirmando que houve falha na prestação dos serviços, na medida em que, após terem ingressado com ação judicial, a remoção não se concretizou, cabendo reforma para procedência total dos pedidos trazidos na inicial (ID Num.3490584/3490585).

Contrarrazões apresentadas ao ID Num.3490586/3490591.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID Num.3668084).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes pretendem a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte da familiar (filha), que não recebeu tratamento adequado e “
UTI PEDIATRICA
” a tempo, inobstante tenha sido deferido liminarmente a obrigação da administração pública fornecer tal procedimento.

O juízo
a quo
reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, por não vislumbrar conduta ilegal do Estado, assim como nexo causal entre o evento morte, sobretudo pelo fato de que a paciente estava recebendo os cuidados e tratamentos adequados a enfermidade que a acometia.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer UTI pediátrica. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o evento morte da filha dos recorrentes.

Primeiro porque a paciente recebeu todos cuidados necessários durante o tempo em que permaneceu internada na Santa Casa de Rondonópolis (medicação, equipamentos necessários e atendimento médico) conforme vasta documentação acostada aos Ids. Num. 3490465/ Num. 3490509.

Segundo, não há nada que conduza ao raciocínio de desídia do tratamentos e serviços médicos disponibilizados a criança.

Terceiro, não houve resistência por parte do Estado na disponibilização de vaga de UTI em outra localidade, pois a solicitação ocorreu em 30/09/2014 (ID Num. 3490507), e o transporte aéreo foi agendado para 07hrs do dia 03/10/2014, ou seja, dentro de 03 (três) dias.

Conforme descrito no relatório de evolução médica pela Infectopediatra Dra VANESSA SIANO DA SILVA, que atendeu a paciente na Santa Casa em Rondonópolis-MT, a plantonista da UTI de Cáceres se negou a receber a paciente por não ter bomba de infusão, ficando o transporte aguardando na Capital para decolar (ID Num. 3490470). Infelizmente, a paciente não resistiu e veio a falecer na mesma data do agendamento.

Quarto, não é possível atribuir a responsabilidade do óbito da paciente ao Estado por conta da vaga em UTI, pois não havia garantia de cura se houvesse sido disponibilizada em momento anterior, mas também porque a garota tinha histórico de prematuridade e DBP – Displasia Broncopulmonar, conforme descrito em prontuário médico (ID Num. 3490471).

Os depoimentos das pediatras MAILA MURAD BALDUINO e VANESSA SIANO DA SILVA, transcritos na sentença (ID Num. 3490582), demonstram que IASMIM recebeu tratamento adequado, e a causa da morte constante na certidão de óbito, “pneumotórax, ruptura de brônquio terminal, síndrome do desconforto respiratório agudo, pneumonia”, é decorrente do próprio histórico de saúde da infante (ID Num. 3490465).

Como bem pontuado na sentença: “
(...) a indicação de internação em UTI se deu em razão da necessidade de se ter profissionais capacitados e dedicados exclusivamente a Iasmim, tendo em vista o agravamento do quadro de saúde da paciente, que exigia essa atenção especial. Mas não há documento ou qualquer elemento que comprove que a internação teria sido suficiente para evitar o óbito
”.

E por último, não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligencia. Ao contrário, fora dispensado tratamento a criança, mas infelizmente o paciente não resistiu.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MODALIDADE NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO COMPROVADA. ÓBITO COMO EVOLUÇÃO DAS DIVERSAS ENFERMIDADES
. 1. A teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade quando há omissão do Estado, como ocorre nas condutas comissivas, em razão de se exigir o elemento culpa. Assim, a responsabilidade objetiva diz respeito apenas aos atos comissivos. Desta forma, tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal entre eles e, ainda, a existência de culpa. 2. A autora não demonstrou o que a Administração poderia ter feito para impedir o dano, ou a ineficiência dos medicamentos ou procedimentos adotados, porquanto de acordo com os dados do processo, a menor obteve o tratamento adequado, segundo as recomendações médicas. Assim, a autora não comprovou a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência da culpa, na modalidade de negligência. 3. Não restou demonstrado a conduta omissiva do Estado, tampouco o nexo de causalidade de uma suposta omissão e o evento morte, porquanto apesar do tratamento necessário que a filha da autora obteve, o óbito foi consequência do estado de saúde e às diversas enfermidades que a menor apresentava. 4. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ-DF 07195876820188070000 DF 0719587-68.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE FAMILIAR DOS AUTORES EM UTI. FALECIMENTO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE LEITOS DE UTI DISPONÍVEIS. REALIZAÇÃO DE TODO O TRATAMENTO DISPONÍVEL. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE AUSENTES
. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A controvérsia dos autos cinge-se em determinar se a não transferência da genitora e avó dos autores para o leito de UTI ocasionou o óbito desta e gerou para o Distrito Federal o dever de indenizar. 2. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, como é o caso dos autos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 3. Considerando a inexistência de vagas para internação da familiar dos autores em UTI, tanto na rede pública como na privada, a constante busca empreendida pelo ente estatal pela vaga em questão, a oferta e emprego de todos os recursos disponíveis para a restauração da saúde da paciente, inclusive com internação desta na "sala vermelha", a grave condição de saúde em que se encontrava a paciente, e a pequena chance de reversão do quadro no caso de pronta internação em leito de UTI, não se vislumbra a existência de nexo causal entre a suposta negligência do Distrito Federal e o falecimento da paciente, ou seja, o evento danoso sofrido pelos autores. 4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente
”. (TJ-DF 20160110947482 DF 0033606-37.2016.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/05/2018 . Pág.: 486/511) Destaquei.

Sabe-se que, conforme orientação pacífica da doutrina e de inúmeros precedentes jurisprudenciais acerca da responsabilidade civil, para que a indenização seja devida é imprescindível a demonstração dos pressupostos, o que não ocorreu. Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (cinco por cento) sobre o valor da causa, permanecendo, suspenso, por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020